Tribunal: STF
Processo: HC 232195
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alessandro Aparecido Narciso Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agRg no HC 803.164/SP (documento eletrônico 5).  



    Consta destes autos que o paciente foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 3º, II [latrocínio], combinado com o art. 14, II [tentativa], ambos do Código Penal (documento eletrônico 4, pp. 2 e 26)  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O presente habeas corpus visa a desconstituir a ordem denegada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o remédio heroico não vislumbrou qualquer ato de ilegalidade, de modo que manteve a condenação do Paciente por reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em desacordo com o art. 226 do CPP. Ou seja, condenou com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP não corroborado por outros elementos probatórios.



    Em primeiro lugar, registra-se que não se pretende, aqui, o revolvimento do material fático-probatório, o que seria inviável.



    Na verdade, parte-se dos fatos tais como assentados no acórdão, sem qualquer pretensão de rediscuti-los.



    O que se busca pelo presente habeas corpus é a submeter ao crivo deste SUPREMO TRIBUNAL uma questão eminentemente jurídica: é possível fundamentar uma condenação por latrocínio reconhecendo-se a autoria delitiva com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico em que não foi observado o art. 226 do CPP, em que não foi ratificado por outros elementos de prova?



    A decisão da autoridade coatora afirmou que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, de modo que a condenação do paciente se baseou não só no reconhecimento fotográfico, mas em razão do reconhecimento do autor, ora paciente, pela vítima.



    Ocorre, Nobre Julgador deste Supremo Tribunal que de fato a vítima aduz em audiência que reconheceu o paciente, no entanto o que a defesa está tentando chegar aos olhos deste SUPREMO TRIBUNAL É QUE O RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA FOI EXTREMAMENTE VICIADO, POIS A VÍTIMA FOI INDUZIDA POR AMIGOS POLICIAIS MILITARES QUE ANTES DE DESCREVER AS CARACTERÍSTICAS DO POSSÍVEL AUTOR DO FATO ENVIOU A FOTO DO PACIENTE VIA WHATSAPP PARA A VÍTIMA PERGUNTANDO SE O ALGOZ DE TRAVA DO PACIENTE, AO QUAL CLARAMENTE INDUZIDA A VÍTIMA O REOCNHECEU COMO SENDO O AUTOR.



    DEMONSTRA-SE QUE HÁ UM VÍCIO DESDE O INQUÉRITO POLICIAL NO MODO DE COMO SE DEU O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO AUTOR, É CLARO QUE A VÍTIMA FOI INDUZIDA A RECONHECER ALESSANDRO, ORA PACIENTE COMO O AUTOR DO FATO CRIMINOSO.



    NÃO SE PODE MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO EM VIRTUDE DE UMA INDUÇÃO ANTERIORMENTE REALIZADA, DE MODO QUE A CONCESSÃO DA ORDEM É MEDIDA QUE SE IMPÕE. FATOS ESTES QUE FORAM IGNORADOS PELA AUTORIDADE COATORA DO STJ.” (documento eletrônico 1, pp. 2-5)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer LIMINARMENTE, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, até o julgamento final deste writ para o fim de suspender os efeitos da condenação do paciente, ou seja, o cumprimento de pena do paciente Alessandro Aparecido Narciso Filho nos autos da execução penal n. 0000672-09.2022.8.26.0496, determinando por conseguinte a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, e no mérito, ao final seja concedida a ordem para declarar a nulidade perpetrada nestes autos processuais, a fim de absolver o paciente ALESSANDRO APARECIDO NARCISO FILHO por falta de elementos probatórios válidos, posto que sua condenação foi baseada exclusivamente em UM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS VÁLIDAS DO ART. 226 DO CPP, sem elementos de provas válidos.” (documento eletrônico 1, pp. 20-21)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.



    2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 5, p. 1)  



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se admite “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022)  



    Vê-se, pois, que a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.900 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/7/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator